Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-42.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que a conta da autora foi regularmente desativada por comportamento em desacordo com os termos e condições gerais de uso do site.
Comercialização de uniformes de bombeiros civis que não pode ser

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que a conta da autora foi regularmente desativada por comportamento em desacordo com os termos e condições gerais de uso do site.
Comercialização de uniformes de bombeiros civis que não pode ser enquadrada como violação a regramento proibindo a venda de uniformes de qualquer "força pública".
RECURSO PROVIDO.